Tribunal: TJSP
Processo: 2031206-61.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada pelo juízo de origem. Paciente é reincidente e, menos de um ano após ter sido condenado definitivamente por tráfico privilegiado, foi novamente surpreendido traficando drogas. Além disso, não se pode ignorar que ele ostenta 02 passagens, no Juízo da Infância e

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada pelo juízo de origem. Paciente é reincidente e, menos de um ano após ter sido condenado definitivamente por tráfico privilegiado, foi novamente surpreendido traficando drogas. Além disso, não se pode ignorar que ele ostenta 02 passagens, no Juízo da Infância e Juventude, pela prática de ato infracional equiparado a tráfico de drogas. Reiteração delitiva do paciente autoriza a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar a ordem pública. Constrangimento ilegal não verificado no caso concreto. Ordem denegada.